Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL E DO GENITOR DA ACUSADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos (laudo de exame de corpo de delito, depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da acusada e o depoimento do seu genitor) comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.